Tribunal: TJDFT
Processo: 0751577-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751577-09.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE MIRAMAR FERREIRA AGRAVADO: JUIZO DA QUINTA VARA CIVEL DE BRASILIA DECISÃO O agravante não comprovou os pressupostos para a concessão da gratuidade (CPC 99, § 2o), pois juntou apenas receituários médicos datados de 11/16, 06/17, 02/19 e 04/19 (id 22875696). Indefiro, portanto, a gratuidade de justiça. Venha o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Após, conclusos para eventual apreciação dos demais pedidos. Intime-se. Brasília, 04/02/21. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR